Tribunal: TJDFT
Processo: 0733927-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC. A decisão agravada manteve o valor da causa fixado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. A autora pleiteia a majoração do valor, sustentando que o montante irrisório compromete seus direitos no processo de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa o valor da causa pode ser objeto de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e das hipóteses excepcionais admitidas pelo STJ no Tema 988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, o que não inclui a fixação do valor da causa.
4. A flexibilização desse rol só ocorre em casos excepcionais, quando demonstrada urgência que torne ineficaz a discussão da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto.
5. O valor da causa pode ser discutido na apelação, sem risco de perecimento de direito ou preclusão, inexistindo fundamento para mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reforça o entendimento de que a fixação do valor da causa não justifica a interposição de agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
8. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que fixa o valor da causa, pois essa matéria não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
9. A flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC somente se aplica em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que a espera pela apelação resultaria em inutilidade do julgamento da questão, o que não se verifica no caso concreto.
10. A correção do valor da causa pode ser discutida em preliminar de apelação, sem risco de preclusão ou prejuízo irreparável à parte.